Tribunal: TJDFT
Processo: 0732854-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO. NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. INVALIDADE. ATOS NORMATIVOS DISTRITAIS. DEMANDA. NATUREZA COLETIVA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXCLUSÃO. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I - Caso em exame 1. Conflito negativo de competência entre o Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal e o Juízo de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. A controvérsia gira em torno da definição do juízo competente para processar e julgar ação ajuizada por policial militar do Distrito Federal, na qual se busca a declaração de nulidade de ato administrativo que indeferiu pedido de inspeção de saúde, bem como a ilegalidade do Decreto Distrital no 47.425/2025 e da Instrução Normativa DEC no 91/2025, sob alegação de violação ao art. 32 da Lei no 12.086/2009.
II - Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a demanda voltada à invalidação de atos normativos de caráter geral, com repercussão sobre todos os policiais militares do Distrito Federal, atrai a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública ou se deve ser processada e julgada pela Vara da Fazenda Pública.
III - Razões de decidir
3. O art. 2o, §1o, I, da Lei no 12.153/2009, exclui da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as causas que versem sobre direitos ou interesses difusos e coletivos, ainda que o valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.
4. A demanda em exame possui natureza coletiva, na medida em que questiona a validade de normas que irradiam efeitos para todos os policiais militares do Distrito Federal, ultrapassando a esfera de interesse individual do autor, o que confere à causa maior complexidade e afasta a simplicidade exigida para o processamento perante os Juizados Especiais.
IV – Dispositivo
5. Conflito negativo de competência admitido e acolhido para declarar competente o Juízo de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.
Tese de julgamento: “Demandas que questionam a validade de atos normativos distritais com repercussão geral sobre determinada categoria de servidores configuram hipótese de interesse coletivo, o que afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ainda que o valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.153/2009, art. 2o, §1o, I. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1796905, 0734967-58.2023.8.07.0000, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 04/12/2023, publicado no DJe: 18/12/2023.